Tribunal: TJSP
Processo: 1027780-17.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – alegação de omissão no tocante ao pedido de devolução ou compensação do valor creditado na conta da embargada – inocorrência – questão expressamente enfrentada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027780-17.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada LUIZA JAHNZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027780-17.2018.8.26.0114/50000 - Voto 25930
2
VOTO No: 25930
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1027780-17.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 8a Vara Cível
JUÍZA: HERIVELTO ARAUJO GODOY
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADA: LUIZA JAHNZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante alegação de omissão no tocante ao
pedido de devolução ou compensação do valor creditado na conta da
embargada
inocorrência
questão expressamente enfrentada
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 148/159 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pelo embargante.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão, pois
nada mencionou sobre a devolução ou compensação do valor creditado na conta da
embargada a título de pagamento do suposto empréstimo. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027780-17.2018.8.26.0114/50000 - Voto 25930
3
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles indicados defeitos.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe. Omissão é o não
enfrentamento de alguma questão, o que não ocorreu. O que se tem nos autos, pura e
simplesmente, é a insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram o
acórdão recorrido. Nada além disso.
Ficou consignado no acórdão embargado: “Por fim, diante da
ausência de comprovação de contratação do empréstimo consignado, bem como da
disponibilização do valor em conta da apelada, rechaça-se o pedido de restituição do
valor feito pela apelante. Observa-se que a circunstância não impede que se dê a
compensação entre créditos e débitos, quando do cumprimento de sentença. Basta o
apelante comprovar de forma estreme de dúvidas o que não fez até agora: que o
numerário realmente foi disponibilizado em conta da apelada. Impossível é se
permitir que o apelante abata um valor não comprovadamente entregue à apelada”.
Como se vê da parte transcrita do acórdão, notadamente dos
trechos destacados em negrito, a questão foi enfrentada de maneira devidamente
motivada.
Assim, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em
face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, o
embargante deve se valer da via adequada que não é a dos embargos de declaração.
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator